Tribunal: STF
Processo: AI 308839
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Servidores públicos
estaduais. Lei n.º 11.510/94. Reclassificação de cargos ou
reposicionamento na carreira. 3. Inviabilidade de reexame da
controvérsia, à luz de legislação local. Súmula 280. 4. Reexame de
fatos e provas da causa. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento.